Tribunal: TJBA
Processo: 8000588-04.2024.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000588-04.2024.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CESAR PEREIRA NEVES

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CESAR PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR NOMEADO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO. NATUREZA ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

- O recurso
:
Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida em procedimento do tribunal do júri que absolveu o réu C.P.N. do crime de tentativa de feminicídio (art. 121, §2°, IV e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal) e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) ao defensor nomeado, Dr. C.P.N. (OAB/BA nº 47.390).

-
Fato relevante
:
Réu denunciado pelo Ministério Público do Estado da Bahia pelo crime de tentativa de feminicídio, sendo posteriormente pronunciado e submetido a julgamento pelo tribunal do júri, que o absolveu. O magistrado presidente do tribunal do júri fixou honorários advocatícios em favor do defensor nomeado, considerando sua atuação desde o recebimento da denúncia até a sessão plenária.

-
As decisões anteriores
:
O juiz de primeiro grau, após a absolvição pelo júri, condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor nomeado no valor de R$ 38.000,00, fundamentando-se no art. 22, §1°, da Lei nº 8.906/94 e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

- A questão em discussão consiste em saber se:
(i) há nulidade da decisão que condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sem que este tenha sido parte no processo; (ii) se procede o pedido de reforma da decisão para extirpar a condenação em honorários advocatícios; e (iii) em caso de manutenção da condenação, se o valor arbitrado está adequado aos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Rejeição da preliminar de nulidade
:
A decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo líquido, certo e exigível, conforme arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 587, V, do CPC, independentemente da participação do Estado no processo, segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

-
Natureza alimentar dos honorários advocatícios
:
Os honorários advocatícios possuem caráter alimentar, constituindo fonte de subsistência do advogado tanto para manutenção de seu escritório quanto para sustento próprio e familiar. Esta natureza está reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, equiparando-os aos créditos trabalhistas para fins de classificação em processos falimentares e execução contra a Fazenda Pública.

-
Precedentes jurisprudenciais sobre natureza alimentar
:
O Supremo Tribunal Federal, no RE 470.407/DF, estabeleceu que os honorários advocatícios consubstanciam prestação alimentícia cuja satisfação pela Fazenda ocorre via precatório, observada ordem especial dos créditos de natureza alimentícia. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 793.245/MG, equiparou os honorários advocatícios aos créditos trabalhistas-alimentares em processos falimentares.

- Adequação do valor arbitrado
:
O montante de R$ 38.000,00 mostra-se adequado considerando a Tabela da OAB/Bahia, que prevê para defesa em procedimento de júri, desde a atuação em plenário até recursos no Tribunal do Estado, o valor de R$ 54.913,27. O advogado nomeado atuou desde o recebimento da denúncia até a sessão plenária, apresentando resposta à acusação, participando de audiência de instrução,

oferecendo alegações finais orais, manejando recurso contra a pronúncia e realizando defesa na sessão plenária que resultou em absolvição.

-
Fundamentação legal e jurisprudencial
:
O §2º do art. 85 do CPC estabelece parâmetros para fixação de honorários advocatícios, considerando grau de zelo profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido. A jurisprudência do STJ veda a fixação de honorários em patamar aviltante, reconhecendo o direito do advogado aos honorários como valor ligado à dignidade do trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

-Apelação criminal conhecida e desprovida
.

- Tese de julgamento
:
"Os honorários advocatícios de defensor nomeado possuem natureza alimentar e constituem título executivo líquido, certo e exigível contra o Estado, independentemente de sua participação no processo criminal, devendo ser arbitrados em valor adequado aos parâmetros legais e à extensão dos serviços prestados, vedada sua fixação em patamar aviltante."

- Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 8.906/94, arts. 22 e 23; CPC, arts. 85, §2°, e 587, V; CF/1988, art. 100, §1°A; CP, arts. 121, §2°, IV e VI, e 14, II.

- Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 470.407/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 13.10.2006; STJ, REsp 793.245/MG, j. 16.04.2007; STJ, REsp 566.190/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01.07.2005; STJ, AGA 845.467/CE, Rel. Min. José Delgado, j. 31.05.2007.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº 8000588-04.2024.8.05.0101
, da Comarca de
Igaporã/BA
, tendo como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelad
o
,
o
B
ACHAREL
CESAR PEREIRA NEVES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O APELO E
NEGAR
PROVIMENTO
, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.